Tribunal: TJES
Processo: 5028724-43.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028724-43.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIA HELENA MONTEIRO SANGALI e outros
RECORRIDO: MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte Autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR RAZOÁVEL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação com pedido de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização em que a parte Autora afirma que é beneficiária do benefício previdenciário. Indica que nunca contratou qualquer obrigação perante a Requerida mas vem sofrendo descontos em seu benefício promovidos por essa. Pleiteia a tutela de urgência para que a Requerida suspenda os referidos descontos. Ao final, requer a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral de R$10.000,00.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: Condenar a Requerida a restituir em dobro o valor descontado do benefício previdenciário da Autora; Condenar, ainda, a Requerida a indenizar a parte Autora no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

3. Ambas as partes se insurgiram contra a decisão. A parte autora requer a reforma do ato sentencial para a majoração dos danos morais. A recorrida requer a reforma da decisão de origem para que os pedidos formulados na inicia sejam julgados improcedentes.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

6. O pleito recursal autoral não merece acolhimento. Inexistem nos autos elementos que permitam a majoração do dano moral exarado pelo Juízo de piso. Nesse sentido, a parte Autora, ora Recorrente, não logrou êxito em demonstrar que a situação dos autos lhe causou maiores desdobramentos dos que já considerados na decisão recorrida, de forma que a quantia exarada pelo Magistrado de piso (R$4.000,00), encontra-se dentro dos parâmetros do caso concreto e estando de acordo com os demais votos desta 2ª turma acerca do tema, de forma que não merece reforma.

07. Já ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, bem como não demonstrou qualquer evidência para afastar as pretensões apresentadas pelo autor. Portanto, a falha na prestação do serviço pela ré está devidamente configurada, impondo-se a manutenção da sentença originária.

08. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

09. Condeno ambos os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Em relação a parte autora suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)